Tribunal: TJES
Processo: 5000440-64.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000440-64.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: YASMIM MONTEIRO FERREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000440-64.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
YASMIM MONTEIRO FERREIRA

RECORRIDO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPRÉSTIMO. RENOVAÇÃO DESCONHECIDA E NÃO SOLICITADA PELA CONSUMIDORA. CONTRATAÇÃO DO PRIMEIRO EMPRÉSTIMO EM AGÊNCIA FÍSICA. RENOVAÇÃO REALIZADA VIA APLICATIVO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM NÃO MERECE MODIFICAÇÃO. RECURSO IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada, repetição do indébito e condenação em danos morais ajuizada por YASMIM MONTEIRO FERREIRA

em face do BANCO DO BRASIL S/A.

Em síntese, a requerente narra que possui um empréstimo junto ao Banco do Brasil que desconta automaticamente de sua conta corrente, porém, um dia ao realizar o depósito para o adimplemento de seus gastos, o valor não foi suficiente. Ao questionar a instituição sobre o ocorrido, foi informada que ela havia renovado o contrato de empréstimo junto ao banco e por isso o aumento. Todavia, a autora afirma desconhecer qualquer renovação e que não é possível realizar a contratação de empréstimo pelo aplicativo.

Em sede de contestação, o banco defendeu a ausência de fatos constitutivos do direito autoral e a inexistência de danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

DISPOSITIVO

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE(S) o(s) pedido(s) inicial(iniciais) para desconstituir a relação jurídica decorrente da renovação do contrato de empréstimo indicado pelo documento id 20922594 p.2, razão pela qual condeno a parte Demandada a efetuar a devolução do valor debitado na conta bancária da parte Autora e o seu equivalente, na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Por derradeiro, diante do ilícito praticado em detrimento da parte Autora, condeno a parte Ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

A quantia referente ao indébito deverá ser corrigida monetariamente desde o respectivo desembolso e acrescidas de juros de mora desde a citação.

O valor correspondente ao dano moral deverá ser corrigido monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data da citação.

Defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, cabendo ao Requerido suspender as cobranças sob pena de multa no valor de R$300,00 (trezentos reais) por cada cobrança indevida.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 5049474, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguindo ausência de fatos mínimos constitutivos do direito da autora, a ausência de ato ilícito e a inexistência de danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em análise, resta demonstrado que a recorrente não foi capaz de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A recorrida trouxe aos autos o extrato de sua conta bancária, onde pode ser atestado que a cobrança da renovação do empréstimo se iniciou no dia 04 de novembro de 2022, uma vez que no campo de lançamentos futuros, onde aparece os empréstimos a serem lançados, o valor específico dessa renovação de empréstimo só aparece em novembro.

De forma diversa, o comprovante apresentado pelo recorrente dispõe que o contrato teria sido firmado dia 06 de junho de 2022 e a data de sua primeira cobrança seria em 07 de agosto de 2022, no entanto,
tal fato não se confirma nos extratos da autora.

Diante do exposto, as alegações da recorrida apresentam uma maior solidez quando em comparação às provas dos autos. Desse modo, verifica-se que a Instituição Financeira se aproveitou da vulnerabilidade do consumidor, pois renovou contrato sem o consentimento da recorrida, o que representa uma grave falha na prestação de serviço.

Diante dos argumentos apresentados, conclui-se que os danos morais são devidos no caso em questão.

À vista disso, restou demonstrado o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, dado que a recorrida foi privada indevidamente da integralidade de sua aposentadoria.

Tendo em mente os parâmetros indicados acima, penso que o montante arbitrado pelo Juízo de piso (R$5.000,00) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, situações que autorizariam a modificação do
quantum
conforme o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do TJES, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)